Tribunal: STF
Processo: HC 104275
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VEDAÇÃO À CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 E § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRECEITOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS A CARGO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 


1. O artigo 44 e o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 são inconstitucionais no ponto em que vedam a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de entorpecentes, por violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal (HC 97.256, Relator o Ministro Carlos Britto, acórdão pendente de publicação). 




2. Afastada a vedação legal à conversão da pena, a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos cabe ao juiz de primeiro grau. 




3. In casu, ante a circunstância de a pena privativa de liberdade ter sido reduzida em quantidade que permite a conversão em outra restritiva de direitos, a Defensoria requer a concessão da ordem para esse fim. 




4. Ordem concedida parcialmente apenas para afastar o óbice à conversão, cabendo ao juiz de primeiro grau aferir os requisitos necessários à sua efetivação.